Tribunal: TJDFT
Processo: 0705239-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705239-15.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO RECORRIDO: WANDERGLAYSSON CARDOZO DA MATA, DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em cumprimento à decisão intercorrente que concedeu ao apelado a tutela de urgência (ID 57816221), o apelante peticiona (ID 58317129) dando conta do cumprimento da decisão e acosta documento de comprovação (ID 58317130). Entretanto, constata-se que este documento comprobatório repete a petição e não expõe a efetivação da referida determinação judicial. Neste sentido, determino que a apelante junte a publicação da página de seu sítio que exponha o cumprimento da referida decisão e seu respectivo endereço virtual, para que possa ser devidamente averiguado, no prazo comum de 05 (cinco) dias. Em seguida, abra-se vistas ao apelado. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator